Tribunal: TJDFT
Processo: 0704234-26.2025.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL INDIVISÍVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CONDÔMINOS. USO EXCLUSIVO DO BEM POR COPROPRIETÁRIA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARBITRAMENTO DE ALUGUERES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de extinção de condomínio cumulada com arbitramento e cobrança de alugueres, determinando a alienação judicial de imóvel indivisível e condenando a coproprietária ao pagamento de indenização correspondente à metade do valor locatício do bem comum, desde a citação até a efetiva alienação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção do condomínio com a consequente alienação judicial do imóvel indivisível, diante da ausência de consenso entre os coproprietários; e (ii) estabelecer se é devida a indenização a título de alugueres em razão do uso exclusivo do bem por coproprietária beneficiária de medida protetiva de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do condomínio sobre bem indivisível é medida legalmente prevista e independe de motivação subjetiva, sendo direito conferido a qualquer condômino, nos termos dos arts. 1.320 e 1.322 do Código Civil, quando inexistente consenso entre as partes e ausente interesse na adjudicação do imóvel em sua integralidade.
4. A alienação judicial é o meio adequado para dissolução do condomínio sobre bem indivisível, assegurando a cada condômino a percepção proporcional do produto da venda, observando-se, obrigatoriamente, o direito de preferência previsto no art. 1.322 do Código Civil.
5. A condição pessoal de vulnerabilidade de um dos condôminos, ainda que relevante do ponto de vista social, não constitui impedimento jurídico ao exercício do direito real de extinção do condomínio pelo coproprietário.
6. O arbitramento de alugueres em favor do coproprietário excluído da posse direta do imóvel somente é cabível quando o uso exclusivo decorre de ato voluntário do ocupante; estando a exclusividade possessória fundada em medida protetiva de urgência, imposta em contexto de violência doméstica, afasta-se a incidência do art. 1.319 do Código Civil durante o período de vigência da medida.
7. Com a cessação da medida protetiva, e havendo oposição formal do coproprietário ao uso exclusivo — especialmente por meio da propositura de ação com pedido expresso de arbitramento de alugueres — restabelece-se a exigibilidade da indenização proporcional ao uso do bem comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A extinção do condomínio sobre bem indivisível pode ser requerida por qualquer condômino, independentemente de consenso ou da condição pessoal da parte contrária.
2. A alienação judicial deve observar o direito de preferência previsto no art. 1.322 do Código Civil.
3. Não é cabível o arbitramento de aluguel em desfavor da coproprietária vítima de violência doméstica que, em razão de medida protetiva de urgência, detém o uso exclusivo do imóvel comum durante a vigência da medida.
4. Cessada a medida protetiva, é devida indenização proporcional ao uso exclusivo do bem, especialmente a partir da citação em ação que contenha pedido expresso de alugueres.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.319, 1.320 e 1.322; CF/1988, art. 226, § 8o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2068237, 0721980-78.2023.8.07.0003, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 12.11.2025, DJe 28.11.2025;
TJDFT, Acórdão 1856464, 0707638-44.2023.8.07.0009, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 02.05.2024, DJe 17.05.2024.